Tribunal: STF
Processo: RE 113104
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-15
Data de publicação: 1987-05-15

Ementa:
- A NÃO INSCRIÇÃO DA TRANSFERENCIA DO IMÓVEL, NO CADASTRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL, NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO TRIBUTARIA
MAS SIMPLES ILICITO ADMINISTRATIVO. NÃO CABE, PORTANTO, O
ACRÉSCIMO DE 100% DO VALOR DE IMPOSTO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL.
PRECEDENTES DO STF.
CONHECIDO E PROVIDO O SEGUNDO RECURSO, MAS NÃO CONHECIDO DO PRIMEIRO
RECURSO.